Tribunal: TJDFT
Processo: 0717632-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717632-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: EMIVAL FERRAZ DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 26120901) com pedido de tutela recursal, interposto por DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL em face de EMIVAL FERRAZ DA SILVA, ante a Decisão (ID 90503171 de origem) proferida pelo Juízo da1a Vara de Execuções Fiscais, na Ação de Execução Fiscal no 0017645-70.2013.8.07.0015, que determinou o arquivamento provisório do processo, nos seguintes termos: O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na Distribuição. Considerando que o valor da causa atribuído ao presente executivo fiscal observa o limite acima mencionado, não havendo constrição patrimonial e/ou exceção de pré-executividade pendentes de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Em Despacho de ID 26236000, foi informado que a apreciação do pedido delineado no presente Agravo de Instrumento (ID 26120901) em face da Decisão agravada (ID 90503171 de origem), finda por esbarrar, em teses, em supressão de instância, violando o duplo grau de jurisdição e juízo natural. A parte Agravante, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, foi intimada para se manifestar sobre o cabimento do presente recurso, sob pena de não conhecimento. A mesma manteve inerte. Em Certidão de ID 27039760, foi notificado que decorreu o prazo sem que a parte Agravante tenha se manifestado quanto ao Despacho ID 26236000. DECIDO. Inicialmente analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto. As razões recursais debatem questões ainda não apreciadas pelo Juízo a quo e que, portanto, não constituíram a razão de decidir. Ora, a ausência de argumentação apta infringe diretamente o princípio da dialeticidade, inviabilizando o reexame da deliberação monocrática. Portanto, deixa-se de conhecer o recurso, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, fulminando sua admissibilidade, fato que atrai a possibilidade estampada no art. 932, inc. III, do CPC, isto é, o não conhecimento do recurso pelo Relator. Com essas considerações, evidencia-se que a peça recursal do agravo de instrumento padece de irregularidade formal insanável, não sendo o caso de aplicação do disposto no parágrafo único do Art. 932, do CPC, sob pena de se permitir emenda à petição recursal. A possibilidade de ser sanado algum tipo de vício, por óbvio, somente se admite quando se tratar de vício sanável. A irregularidade verificada, contudo, revela-se insanável. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de julho de 2021 18:20:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador